Tribunal: TJSP
Processo: 1011483-61.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa da Ré pelo acidente. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa da Ré pelo acidente. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011483-61.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
VIPOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, é apelado XEXÉU
TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011483-61.2016.8.26.0224 -Voto no 33277
2
Apelação Cível - no 1011483-61.2016.8.26.0224
Apelante/Ré:
VIPOL
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
Apelado/Autor:
XEXÉU
TRANSPORTES
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO EIRELI
Interessada/Litisdenunciada:
COMPANHIA
MUTUAL
DE
SEGUROS
MM. Juiz de Direito: Ricardo Felício Scaff
Comarca de Guarulhos 1a Vara Cível
Voto no 33277
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar
(ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de
rigor a reparação dos danos causados conteúdo fático-probatório
dos autos que demonstrou a culpa da Ré pelo acidente.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais”
ajuizada
por
XEXÉU
TRANSPORTES
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO EIRELI contra VIPOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, com
denunciação da lide à Companhia Mutual de Seguros, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 419/424), para condenar a Ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 15.900,00, acrescida de correção monetária a
partir da data da sentença e de juros de mora (1% a.m.) desde a citação. Ainda,
para julgar improcedente o pedido contraposto. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Quanto à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011483-61.2016.8.26.0224 -Voto no 33277
3
secundária condenou a Seguradora/Denunciada ao pagamento dos danos
apurados até o limite da apólice.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 427/432), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls. 438/448).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido de indenização por
danos materiais decorrentes de acidente de veículo.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o
veículo do Autor se envolveu em acidente de trânsito com o veículo de
propriedade da Ré, dispondo ter sofrido danos na lateral direita do bem. Alegou
que seu preposto conduzia o veículo quando o veículo da Ré, ao tentar uma
ultrapassagem, atingiu-o. Requereu a condenação da Ré ao pagamento de
indenização pelos danos materiais sofridos (R$ 15.900,00).
Citada, a Ré contestou o pedido (e-fls.
63/76), discorrendo, em síntese, não ter agido com culpa uma vez que foi o
proposto do Autor que, de maneira desatenta, atingiu seu veículo, que já estava à
frente do veículo do Autor. Impugnou a pretensão indenizatória, pugnando pela
improcedência dos pedidos iniciais.
A
Seguradora/Litisdenunciada
também
contestou (e-fls. 153/177), requerendo a improcedência do pedido.
O MM. Juiz, porém, entendendo de maneira
diversa, reconheceu a existência de culpa da Ré pelo acidente, dispondo na r.
sentença que: “(...) conclui-se pela culpa exclusiva da ré, porque não teve a devida
cautela ao, desrespeitando as normas de trânsito, não dar preferência ao veículo de
grande porte da autora que já havia ingressado na rotatória, razão pela qual a
procedência do pedido autoral é medida de rigor.”.
Com o apelo da Ré, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de culpa pelo acidente.
Pois bem, Na hipótese dos autos não se
discute a efetiva ocorrência do acidente, nem os danos dele decorrentes, fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011483-61.2016.8.26.0224 -Voto no 33277
4
estes incontroversos. A discussão, porém, está em se saber se a Ré agiu com
culpa para a sua ocorrência.
De qualquer forma, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil extracontratual, in casu, a conduta culposa da Ré, os danos
experimentados pelo Autor e o nexo causal entre um e outro.
E, analisando-se o conjunto fático-probatório
dos autos, faz-se necessário destacar que apesar das partes sustentarem
versões opostas, a Ré não logrou trazer aos autos nenhum indício de prova que
sustentasse sua versão. O Autor, por sua vez, logrou demonstrar, pela oitiva do
condutor do veículo, que foi a Ré quem deu causa ao acidente por não respeitar
a preferência de seu veículo enquanto trafegava pela rotatória.
Ora, importa destacar que a Ré não
contraditou a testemunha arrolada, de modo que a versão ali declinada, em
conjunto com as fotos juntadas (e-fls. 25/27), garantem maior verossimilhança à
versão inicial, não rebatida a contento pela Ré, a quem cumpria o ônus quanto
aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
Nestes termos, verifica-se que a Ré não
guardou a necessária prudência ao adentrar na via, contrariando a alegação de
que era do Autor a obrigação de cercar-se de cuidado, desrespeitando as normas
de trânsito (CTB, art. 29, II)1 e violando por conseguinte, o dever objetivo de
cuidado, o que caracteriza sua culpa na modalidade de imprudência.
No caso em questão, restou comprovado o
fato constitutivo do direito do Autor, que demonstrou ser sua a preferência pela
via, não tendo a Ré tomado as devidas medidas de direção defensiva,
desrespeitando a preferência da via, o que atesta a sua culpa pelo acidente.
Na esteira de tal entendimento, presentes os
requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo
causal entre estes), a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos
1 Art. 29. (...)
II O condutor deverá guardar distância de segurança (...), considerando-se, no momento, a velocidade e as condições
do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011483-61.2016.8.26.0224 -Voto no 33277
5
danos materiais causados foi medida acertada e que deve ser mantida,
ressaltando que a Ré não impugnou os valores fixados pela r. sentença.
O recurso, portanto, não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, fica mantida a r.
sentença hostilizada, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para o percentual de 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora